Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004442-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA MARCELO - CPF: 178.087.401-44 (RECORRIDO), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (
RMC
). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EFETIVADA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 324243919 - RI no
1004442-32.2025.8.11.0002 – 1a TR
),
que deu provimento ao recurso e julgou improcedente o pedido, com litigância de má-fé.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– rela.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Sustenta o agravante nulidade absoluta, com fundamento no art. 75 do Estatuto da Pessoa Idosa e art. 178 do CPC.

A tese não procede.

A interpretação literal do art. 75 da Lei no 10.741/2003 demonstra que a intervenção Ministerial exige situação de risco. Não se trata de imposição automática em toda demanda envolvendo pessoa idosa.

Sob perspectiva sistemática, o art. 178 do CPC restringe a intervenção às hipóteses legais específicas ou quando evidenciado interesse público qualificado.

E conforme consta na decisão monocrática, a
intervenção Ministerial não se opera de forma automática em todas as ações envolvendo pessoa idosa, mas apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 74 do Estatuto do Idoso ou quando demonstrada situação de risco, nos termos do artigo 43 da Lei no 10.741/2003. No caso, tratando-se de demanda sobre direito patrimonial disponível e inexistindo qualquer indício de risco à parte Reclamante, a intervenção do Ministério Público não se faz necessária. (
STJ – 3a T – AgInt no AREsp n. 2.213.530 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 3/5/2023 – DJe 8/5/2023
).

No caso concreto, trata-se de controvérsia contratual individual, envolvendo validade de contratação bancária. Inexiste indício de incapacidade civil, curatela, interdição, abandono ou situação de comprometimento da autodeterminação.

A alegação de doença grave, desacompanhada de prova de incapacidade decisional, não transforma, automaticamente, a controvérsia patrimonial em hipótese de intervenção obrigatória.

Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, a ausência de intervenção do Ministério Público somente gera nulidade mediante demonstração de prejuízo efetivo, o que não foi objetivamente comprovado.

Não há nulidade.

- da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (
RMC
)

A decisão monocrática foi clara ao reconhecer a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, consignando expressamente a existência de Termo de Adesão devidamente assinado, autorização para desconto em folha, extratos detalhados da operação, bem como a comprovação de transferência bancária em favor do recorrido. Ademais, registrou-se a inexistência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos apresentados ou quanto ao efetivo recebimento dos valores creditados.

O Agravante sustenta que o contrato anterior teria sido quitado e que os descontos realizados seriam indevidos. Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório examinado na decisão agravada, que concluiu pela existência de contratação válida, regular e autônoma, não havendo qualquer elemento concreto que infirmasse os documentos apresentados.

Ressalte-se que a decisão destacou a ausência de impugnação técnica específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no Termo de Adesão ou quanto ao recebimento da transferência bancária. Nessa perspectiva, não se pode admitir que mera negativa genérica, desacompanhada de prova mínima ou de impugnação idônea, seja suficiente para afastar documentação formal regularmente constituída e comprovante inequívoco de crédito em favor da parte.

O agravo interno, por sua vez, não demonstra a existência de contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, limitando-se a reiterar inconformismo quanto à valoração das provas, o que não se presta à reforma do decisum.

- da litigância de má-fé.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, a decisão agravada apresentou fundamentação adequada, com base no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de alteração deliberada da verdade dos fatos.

O que se verificou nos autos foi a presença de contrato devidamente assinado, autorização expressa para desconto, comprovada transferência bancária em favor da parte e ausência de impugnação técnica específica quanto a tais elementos, acompanhadas, contudo, de negativa categórica de contratação.

Quando a parte nega fato objetivamente demonstrado por documentação idônea, sem apresentar impugnação técnica consistente ou indício mínimo de falsidade, incorre na hipótese típica de alteração da verdade dos fatos, prevista no art. 80, II, do CPC. Tal conduta extrapola o exercício regular do direito de ação e compromete a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação processual.

Cumpre destacar que a litigância de má-fé constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida inclusive de ofício pelo magistrado, sem que isso configure reformatio in pejus. A sanção aplicada encontra respaldo no art. 81 do CPC, e o percentual fixado em 9,9% não se revela manifestamente desproporcional, especialmente quando considerado o valor atribuído à causa e a gravidade da conduta processual.

O direito de ação, embora assegurado constitucionalmente, não autoriza a distorção consciente da realidade fática ou a resistência infundada frente a provas documentais robustas. A penalidade imposta possui caráter pedagógico e preventivo, preservando a higidez do processo e a confiança que deve orientar as relações processuais.

Ausente, portanto, defeito de fundamentação ou violação ao contraditório, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada também nesse ponto.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026